Tribunal: TJBA
Processo: 8037935-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037935-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CRIANÇA. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DUPILUMABE 300MG. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que, em sede de tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor do menor J.M.S.M., determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg, prescrito para tratamento de dermatite atópica grave, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se foram atendidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) verificar a compatibilidade da decisão com os Temas 06 e 1234 do STF e com as Súmulas Vinculantes 60 e 61; e (iii) analisar se há prova suficiente da imprescindibilidade clínica do medicamento em face das alternativas disponíveis no SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, entre eles: registro na ANVISA, laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade, tentativa frustrada de uso de fármacos disponíveis no SUS e demonstração de hipossuficiência do beneficiário. O laudo médico juntado comprova que o paciente é refratário às terapias convencionais, havendo indicação clínica específica para o uso do Dupilumabe, devido ao risco associado ao uso de imunossupressores sistêmicos, especialmente diante da suspeita de erro inato da imunidade. A hipossuficiência da família do menor foi comprovada, tendo em vista o custo elevado do tratamento (acima de R$ 12.000,00 mensais), inviável para o núcleo familiar sem comprometimento da subsistência. A jurisprudência do STJ admite o fornecimento em situações excepcionais devidamente fundamentadas, sendo o registro na ANVISA condição suficiente para afastar a necessidade de ação contra a União. O laudo médico constante dos autos indica que o paciente é refratário às terapias convencionais, sendo o uso de imunossupressores sistêmicos clássicos contraindicado diante do risco de toxicidade, o que comprova a imprescindibilidade do fármaco. A decisão analisou a compatibilidade com os Temas 6 e 1234 do STF, registrando que, embora se deva prestigiar as políticas públicas e a análise técnica da CONITEC, o Poder Judiciário não pode se furtar ao dever de garantir o mínimo existencial em situações de risco à saúde, desde que amparadas em prova suficiente. A decisão de primeiro grau não desrespeita os limites definidos pelas Súmulas Vinculantes 60 e 61, pois não houve incursão indevida no mérito administrativo, mas sim controle de legalidade e a ponderação de valores e princípios constitucionais, com base na prova dos autos. A existência de periculum in mora inverso, ressaltando que a eventual lesão ao erário é reversível, ao passo que o risco à saúde do menor é imediato e irreparável. O parecer do Ministério Público de segundo grau reforça que o direito à saúde, especialmente quando se trata de criança, deve ser assegurado prioritariamente, como expressão do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. A ausência de manifestação do NATJUS não nulifica em sede de cognição sumária decisão liminar quando a documentação apresentada é suficiente para evidenciar a plausibilidade do direito e o risco de dano grave, e que poderá ser verificado no curso da instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é admissível quando comprovados o registro na ANVISA, a imprescindibilidade terapêutica mediante laudo médico fundamentado, a tentativa frustrada de tratamento com fármacos disponíveis no SUS e a hipossuficiência do beneficiário. A ausência de manifestação do NATJUS não impede a tutela de urgência quando presentes elementos probatórios suficientes para convencimento sumário do juízo. O Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamento necessário à preservação do mínimo existencial, sobretudo quando se trata de criança em situação de risco à saúde, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo. É legítima a imposição ao Estado do dever de fornecer medicamento não incorporado à RENAME, desde que atendidos os requisitos fixados no Tema 106 do STJ. A decisão que determina o fornecimento de fármaco não constante das listas do SUS é compatível com os Temas 6 e 1234 do STF e com as Súmulas Vinculantes 60 e 61, quando fundada em prova da imprescindibilidade clínica, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis e da urgência da medida. O periculum in mora, diante da urgência do tratamento e da condição de vulnerabilidade da criança, justifica a manutenção da medida liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037935-49.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .